Tribunal: STF
Processo: ARE 1304676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (eDOC 9, p. 196-198):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
    O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
    Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
    A Ação Civil Pública é instrumento de controle difuso de constitucionalidade, quando a alegação de inconstitucionalidade integra a causa de pedir, e não o pedido.
    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.
    A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
    Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos arts. 1º, III, 2º, e 37, § 5º, da Constituição da República, bem como ao art. 19 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “houve violação do art. 19 do ADCT e do art. 2° da Constituição, pois o servidor contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da Constituição Cidadã, preenchendo o requisito temporal” (eDOC 10, p. 11).
    Aduz-se, ainda, que devem ser aplicados os institutos da prescrição e da decadência, tendo em vista que, devido ao longo lapso temporal, anular o ato administrativo em questão estaria a afrontar os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 10, p. 227-230).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, extrai-se do acórdão recorrido que “o Recorrente José Antônio Peixoto encontrava-se trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e contava menos de 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis, uma vez que ingressou em 25 de março 1985” (eDOC 9, p. 211), sem a realização de concurso público, não contando, assim, com cinco anos contínuos de efetivo exercício no cargo na data da promulgação da Constituição de 1988, de modo que não fora alcançado pela norma de concessão de estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT. 
    Quanto ao tema, observo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional de dispensa do requisito do concurso público, quais sejam, (i) nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual o acórdão vergastado merece reparos. 3. É pacífico, na Suprema Corte, que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as já referidas hipóteses previstas no texto constitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 907117 AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6.4.2018 – grifei).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. 1. No caso dos autos, a servidora foi admitida por contrato firmado no ano de 1987 no regime celetista, mantido por contratos sucessivos, e, posteriormente, obteve seu enquadramento em cargo efetivo sem a devida aprovação em concurso público. 2. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional de dispensa do requisito do concurso público, quais sejam, (i) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual o acórdão vergastado merece reparos. 3. É pacífico, nesta Suprema Corte, que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as já referidas hipóteses previstas no texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 929233 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.3.2017 – grifei).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. 
    1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembleia Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma derivada de investidura em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
    1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará pela forma de provimento que é a "promoção".
    (...)
    3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
    3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.
    (...)
    Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança concedida.” (RE 163715/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 19.12.1996).
    Confiram-se, ainda, o RE 1043653 AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.5.2017, e as seguintes decisões monocráticas: RE 767485/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2016; RE 854052/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.8.2015; e RE 858870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2015.
     Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa da jurisprudência sedimentada desta Corte.
    No que se refere à argumentação exposta acerca da prescrição e da decadência, no sentido de se preservar os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, observa-se que o Tribunal a quo asseverou que “os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República” (eDOC 9, p. 206), o que também não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
     Nesse sentido:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 
    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.
    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).
    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.
    4. Agravo regimental não provido. (MS 29270-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 02.06.2014 – grifei).
    Ademais, a discussão referente ao preenchimento, ou não, dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT, indispensáveis para a concessão da estabilidade especial ou excepcional, demanda o necessário reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1038107-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.03.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. REQUISITOS. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2010. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não preenchimento, pelo ora agravante, dos requisitos necessários a concessão da estabilidade especial ou excepcional previstos no art. 19 do ADCT exigiria a análise da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 769735-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.08.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente